Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, mais de três anos depois do ajuizamento da execução, extingue o processo devido à falta de citação com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. A falta do pressuposto processual da citação, por ação ou omissão imputável ao autor da demanda, autoriza a extinção do feito com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida